Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-95.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001527-95.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CAMPEIRA COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 22.110.056/0001-31 (RECORRENTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ENIO SILIPRANDI - CPF: 602.901.619-91 (RECORRIDO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE VIEIRA - CPF: 299.011.891-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001527-95.2022.8.11.0040 – Juizado Especial Cível de Sorriso - MT.

RECORRENTE: ENIO SILIPRANDI.

RECORRIDO: CAMPEIRA COMERCIAL AGRICOLA EIRELI.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLENCIA DE VALORES REFERENTE À FRETE DE PRODUTOS AGRICOLAS – CONTESTAÇÃO
INTEMPESTIVA –
REVELIA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A apresentação intempestiva de contestação autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fáticas encartadas na peça defensiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou a revelia da parte recorrente, condenando-a ao pagamento de R$10.247,00 (dez mil e duzentos e quarenta e sete reais), atinentes à cobrança de frete de produtos agrícolas inadimplidos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência do negocio jurídico.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença – Da tempestividade da contestação ofertada.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, designada Sessão de Conciliação para o dia 18.04.2022, conforme atermada em documento incluso no presente processo, a parte recorrente se fez presente, todavia, apresentou a sua contestação extemporaneamente, impedindo-se assim, o seu conhecimento por este Juízo, razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

A Súmula de número 12, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 12:

A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia
;

Com isso, tenho que deve ser mantida a r. sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022